Tribunal: TJPA
Processo: 0013750-61.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013750-61.2014.8.14.0051

APELANTE: JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013750-61.2014.814.0051

ORIGEM:

4ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

APELANTE: JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.
TESE REJEITADA.
O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia. As provas colhidas durante a instrução processual, não restaram dúvida da materialidade e autoria delitiva

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013750-61.2014.814.0051

ORIGEM:

4ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

APELANTE: JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r.sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Santarém-PA (id.)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03 e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no artigo 146 do CPB.

De acordo com a denúncia, (id.11740900) “
no dia 7/12/2014, o denunciado JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA estava visivelmente embriagado e armado com um revólver, qundo parou o mototaxista Júio Conceição Santos e pediu que o levasse até “A CASA DO LOURO NAS PROXIMIDADES DA PRAIA” (textuais).

Neste momento, um grupo de taxistas que afirmaram ter visto um colega de profissão conduzido por um homem armado, avisaram a VTR da Polícia Militar, conduzida por Marlisson Mota de Andrade (CB PM MOTA) E Alan Maia de Oliveira (SD PM OLIVEIRA), que realizava o serviço de patrulhamento nas adjacências do local. Os policiais identificaram o veículo e realizaram a abordagem.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um revólver que estava na mão direita do denunciado, tendo CB PM MOTA dito ao acusado (fl.2) larga a arma..., larga a arma..., larga a arma...” (textuais). Contudo, o denunciado não obedeceu a odem legal do policiail militar e quando descia da motocicleta fez um movimento brusco levantando e esticando o braço direito na altura do ombro, apontando o revólver em direção à guarnição.

Diante do perigo iminente, o policial MARLISSON MOTA DE ANDRADE alvejou o denunciado que fora atingido na região abdominal, tendo este caído, sendo desarmado em seguida, e prontamente conduzido ao Pronto Socorro Municipal por ambulância do SAMU.”

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 146, “caput” e art. 330, “caput”, c/c art.69, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2015 (id.11740900)

Em 25/04/2016 o juízo decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. (ID.11740902)

Em 02/05/2018
o réu JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA fora devidamente citado da ação penal
. (id.11740903)

Na
sentença
prolatada em
24/06/2021
(id.11740907),

o juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado/apelante
JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA
pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei
nº 10.826/03
e art. 146, “caput”, do CPB, absolvendo do crime tipificado no art. 332 do CPB, com fulcro no art.386, III, do CPB.

Em razões recursais
(id.11740908), requereu a defesa de
JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA
:
1)
Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP

Em sede de contrarrazões
(id. 11740909), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
o recurso de apelação e, no mérito, seja
NEGADO

PROVIMENTO
.

Nesta instância superior
(id. 12436927), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IM
P
ROVIMENTO
, para que seja inalterada a sentença proferida nos autos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Santarém-PA (id.)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03 e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no artigo 146 do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03

A Defesa se insurge contra a sentença, para absolver o apelante, vez que inexistir prova da materialidade e autoria delitiva.

Não merece acolhimento a presente pretensão recursal. Explico.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 que assim dispõe:

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

Em razão disso, o STJ tem se orientado no sentido de que a condenação pelo porte ilegal de arma dispensa até mesmo a realização de exame pericial sobre o artefato apreendido, nesse sentido:

“3. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).”
(REsp 1.726.686/MS, j. 22/05/2018)

A materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 restou demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto (id.11740893), no qual fora apreendida uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, cor preta, sem numeração aparente, cabo de madeira, bem como a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo (ids. 11740921.

Quanto à vítima JÚLIO CONCEIÇÃO SANTOS afirmou que o acusado apontou a arma para ele e pediu que levasse ao “bar do Louro”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Corroborando com as declarações da vítima, o depoimento prestado pelo policial militar MARLISSON MOTA DE ANDRADE, compromissado na forma da lei, narrou que viu a arma na mão do acusado, ocasião que mandou que o mesmo largasse a arma, por três vezes, momento que o réu apontou a arma na sua direção, quando o policial efetuou o disparo, atingindo-o e a arma caiu de sua mão, ficando imobilizado o acusado.

Logo, não há como acolher a tese de ausência de provas para condenação do réu, muito pelo contrário, as partes ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que o acusado portava uma arma de fogo.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto a materialidade e autoria delitiva do ora recorrente.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido, e da testemunha policial militar, bem como as outras provas colhidas nos autos, não restando qualquer dúvida da conduta atribuída ao acusado.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado portava uma arma de fogo. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito de porte ilegal de arma de fogo,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 05

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023